Tribunal: TJES
Processo: 5028740-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028740-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL REGIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AUTARQUIA ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – ASSISTENTE DE TRÂNSITO – TAREFA DE AUDITORIA DE DOCUMENTOS – CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM A FUNÇÃO DO CARGO PRETENDIDO – RECURSO IMPROVIDO.

I – Embora seja vedado o reenquadramento de servidor público por meio de qualquer provimento, certo é que aquele que exercer, com habitualidade e permanência, função típica de cargo para o qual não foi nomeado, deverá ser ressarcido mediante indenização por desvio de função, sob pena de locupletamento ilícito da Administração pública.

II – Para o reconhecimento do desvio de função é preciso que as funções exercidas sejam típicas daquele cargo paradigma, não sendo bastante a mera similaridade dos nomes à ela atribuídos.

III – A tarefa de analisar e verificar/conferir documentos apresentados por cidadãos no balcão de atendimento do Detran/ES, cuja execução não exige qualquer conhecimento jurídico, não se confunde com a de auditar e fiscalizar processos, projetos, serviços e atividades exercidas diretamente pela Autarquia, para qual se exige conhecimento jurídico.

IV – Elementos de prova contundentes que afastam o teor do pedido trazido na exordial e na peça recursal. Apelante que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe recaía.

V – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida pelo magistrado singular que julgou improcedente o pleito do autor, ora recorrente, que consistia na indenização dos valores referentes a diferença salarial entre os cargos em que fora nomeado e aquele em que alegar ter efetivamente exercido no âmbito da estrutura administrativa do Departamento de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES.

Em breve síntese, o autor alegou na exordial que inobstante ter sido nomeado para o cargo de Assistente Técnico de Trânsito, com posse em fevereiro de 2014, ele exerceu já a partir do mês seguinte, março do referido ano, as funções atinentes ao cargo de Técnico Superior.

Tal conclusão alcançada pelo autor/apelante tem por base o fato dele realizar auditorias dentro da sua rotina de trabalho, a qual é apontada como atribuição de cargo diverso, com remuneração e enquadramento funcional superior ao seu, o que motivou a propositura desta demanda.

Feito esse breve escorço, passo a analisar o mérito recursal.

Pois bem.

De plano, registro que no âmbito do serviço público, embora inviável o reenquadramento por meio de qualquer provimento (Súmula nº43/STF), faz-se possível o recebimento de diferenças salariais pelo servidor que comprovar o desvio de função em rotina laborativa.

Isso ocorre com o escopo de obstar o locupletamento ilícito da Administração Pública com a utilização de mão de obra para execução de tarefas alheias àquelas já estabelecidas em lei. Tal matéria, inclusive, está cristalizada na Súmula nº 378 do STJ.

E para o reconhecimento do desvio de função é preciso restar comprovado que o servidor exerceu com habitualidade e permanência as funções de um cargo melhor posicionado na estrutura funcional, cuja diferença salarial pretenda receber.

Deve ser ressaltado, outrossim, que na descrição das atividades indicadas como ensejadoras do desvio funcional estejam aquelas tipicamente vinculadas ao cargo tido como paradigma.

Esta eg. Quarta Câmara Cível já se posicionou sobre o tema em outra oportunidade, vejamos:

“
[...]4 – O desvio de função, para que reste caracterizado, exige atividade laboral permanente naquele cargo para o qual o servidor não foi devidamente investido. Exercer, de forma não habitual, atividades conexas às atribuições do cargo para o qual fora devidamente nomeado não dá direito ao servidor receber as diferenças salariais a título de desvio de função.[...] (TJES, Classe: Apelação, 48140021907, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

In casu
, o apelante foi empossado no cargo de Assistente Técnico de Trânsito (Assistente de Trânsito, após alteração pela LC nº 890/2018), cujas atribuições assim são descritas, com destaque para o excerto que enseja a presente discussão:

Executar atividades de fiscalização, administrativa, técnica e operacional nas áreas/setores do DETRAN/ES; Executar e/ou supervisionar atividades referentes a registro, distribuição, remessa e arquivamento de documentos e processos administrativos, conforme normas estabelecidas; Acompanhar e fiscalizar a realização de serviços, projetos, atividades, processos e outras ações exercidas diretamente pela Autarquia ou que, por esta, sejam objeto de contratação, credenciamento, convênio ou terceirização; Atender e prestar orientação ao público;
Analisar processos e validar documentos necessários e executar demais procedimentos relacionados à área de veículos e condutores
; Participar e executar ações educativas de trânsito; Executar as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro relativas às competências do Órgão Executivo de Trânsito Estadual, no âmbito de sua circunscrição, desde que designado para tal atividade, pelo dirigente máximo do DETRAN/ES; Conduzir veículos, desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades; Executar atividades correlatas, conforme a área de atuação e regulamentação interna, inclusive nas demais unidades do DETRAN/ES.
Anexo IV da LC 890/2018.
(grifo nosso)

Como se percebe do normativo acima, aquele servidor que exerce o cargo de Agente de Trânsito, como é o caso do recorrente, tem como atribuição a realização da análise de processos e validação de documentos relacionados a veículos e seus condutores.

E este é o nó górdio da presente lide, uma vez que o objetivo do recorrente é justamente o reconhecimento de tal tarefa como se uma auditoria fosse e, sendo assim caracterizada, exsurgiria o desvio de função, eis que auditar processos é tarefa típica do cargo de Técnico de Trânsito (Analista de Trânsito pela LC 890/2018).

Ocorre que pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual não é possível vislumbrar a ocorrência da realização do efetivo serviço de auditoria.

Isto, porque não é a nomenclatura dada à função exercida que é capaz de ensejar o reconhecimento do desvio de função e sim, repiso, o habitual e permanente desempenho das atividades típicas de outro cargo para o qual o servidor não foi nomeado.

Nesta toada, entendo que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe recaía de comprovar as suas alegações, na esteira do que determina o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ora, ainda que o recorrente tenha trazido elementos como
prints
do sistema interno apontando a quantidade de processos vistoriados; a menção no sistema informatizado da autarquia ao termo “auditoria”; e, cópias de conversas internas indicando a adequação dos termos utilizados no âmbito daquele local de trabalho, nada disso possui força probante suficiente para caracterizar o desvio de função, haja vista que demonstram apenas a utilização equivocada do vocábulo “auditoria” para a descrição da atividade típica do cargo para o qual foi empossado.

E os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Detran/ES, são contundentes no sentido de demonstrar a inexistência do desvio de função pelo servidor apelante.

Ademais, ainda que desconsiderássemos tais depoimentos, em nada alteraria a conclusão pelo afastamento do pedido recursal.

Digo isto, porque o servidor do Detran/ES indicado como testemunha pelo próprio autor, o Sr. Welves Teles Ribeiro, relatou em audiência (
a partir do minuto 3:43 do vídeo disponibilizado no link contido na assentada de audiência
) que exercia a mesma função do seu colega de trabalho, a qual consistia em simples conferência de documentos para saber se ali estavam todos aqueles necessários a realização das transferências de veículos ou outros serviços afins, não sendo exigido qualquer conhecimento jurídico para tanto, e complementando a indagação da causídica do autor, registrou que tampouco era necessária a realização de treinamento específico e que ele não teria feito nada nesse sentido.

Como se pode perceber, a denominação de auditoria utilizada pelo recorrente é deveras diversa daquela exercida pelo cargo utilizado como paradigma para o pedido de desvio de função, na medida em que o Analista de Trânsito tem como incumbência, segundo os termos da LC 890/2018,
“auditar e fiscalizar a realização de serviços, projetos, atividades, processos e outras ações exercidas diretamente pela Autarquia ou que, por esta, sejam objeto de contratação, credenciamento, convênio ou terceirização.”

Embora louvável o exercício das funções do cargo do apelante, certo é que a superficialidade da análise feita por ele durante o atendimento dos cidadãos no balcão de serviços da Autarquia, que em verdade traduz-se na verificação de um
check-list
padronizado naquele setor, não se aproxima, sob qualquer ângulo, da profundidade e da complexidade da tarefa relacionada ao cargo indicado como paradigma, sendo, pois, inviável o reconhecimento do desvio de função.

Reforço o entendimento até aqui adotado com um aresto deste Sodalício, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO NO CARGO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA POR FORÇA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO EFETUADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO. AUTORAS QUE NÃO PREENCHEM REQUISITO PARA OCUPAR CARGO DE NÍVEL SUPERIOR DO DETRAN/ES. DESVIO DE FUNÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO DE TRÂNSITO E TÉCNICO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO CARGO DE TÉCNICO SUPERIOR. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...]
5) Na hipótese vertente, as apelantes não se desincumbiram do ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/2015 (antigo art. 333, I do CPC de 1973), porquanto não lograram êxito em demonstrar o alegado desvio de função, visto que é imprescindível a prova robusta de que o assistente técnico de trânsito tenha desempenhado as atividades típicas e exclusivas do cargo de técnico superior do DETRAN/ES, de maneira que não fazem jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre os aludidos cargos públicos, quanto mais o reenquadramento almejado. 6) A prova documental revela que as autoras somente exerciam funções típicas do cargo por elas ocupado e a prova testemunhal produzida no feito demonstra sua fragilidade para o convencimento de que as demandantes laboraram em desvio de função, visto que não foi clarificado que estas exerciam, com habitualidade, funções atribuídas unicamente ao cargo de técnico superior.
7) Recurso improvido.(TJ-ES - APL: 00330690620108080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2019)

Como se observa, a tese de desvio de função alegada nestes autos não está sustentada nas provas produzidas, o que culmina na rejeição dela.

Em tempo, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé pleiteada pelo recorrido, por vislumbrar que todo o relatado no petitório recursal já fora de alguma forma suscitado ao longo da instrução processual e que as matérias jornalísticas também apresentadas não tiveram o condão de se constituírem elementos hábeis a merecer qualquer atenção ou juízo de valor neste julgamento de maneira isolada, haja vista que pouco ou nada contribuem para o exame do caso. Quanto a suposição de alteração no sistema, tal fato também já havia sido discutido, que é a própria nomenclatura dada a função, a qual, como averbado alhures, em nada altera a realidade fática. Demais disso, tudo que fora exposto no apelo foi objeto de contraditório. Assim, por entender que o recorrente não agiu de má-fé, mas apenas dentro do espectro de sua irresignação, é que rejeito a alegação do recorrido.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial.

Deixo de fixar honorários nesta fase recursal, haja vista seu arbitramento em patamar máximo na instância singela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.